Tribunal: STJ
Processo: 0195795-24.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945635 - RJ (2025/0188325-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS
VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HELIO ALONSO DE EDUCACAO E CULTURA
OHAEC
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
BRUNO MIGUEL DRUDE - RJ150998
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51832334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: b6510959-abed-4630-a86c-3f657dd475d3

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: b6510959-abed-4630-a86c-3f657dd475d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945635 - RJ (2025/0188325-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HELIO ALONSO DE EDUCACAO E
CULTURA OHAEC
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando o decisório de fls.
Município de Rio de Janeiro
264/274, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de o recorrente não
ter rebatido, de forma específica, todos os pilares adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que:
"
(i)
contrariamente do que esposado, depreende-se da análise dos recursos apresentados e das
decisões proferidas pelo tribunal de piso que, conquanto tenha sido instado a tanto,
deixou de se manifestar expressamente sobre questões absolutamente essenciais para o
" (fl.
deslinde da lide, alegadas pela Municipalidade em seus embargos de declaração
469);
"
(ii)
não há que se falar em incidência do enunciado 07 da súmula do e. STJ.
Afinal, as razões recursais se fundam em controvérsias eminentemente jurídicas.
Documento eletrônico VDA50849633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:01
Código de Controle do Documento: 0ab56ebf-f48a-4896-b855-5a40d17854e7

Pretende-se, apenas, que o e. Superior Tribunal de Justiça (i) reconheça a falta de
interesse e legitimidade; e (ii) que o depósito judicial é absolutamente desnecessário. (III)
reafirmar o entendimento de que é preciso exaurir a via administrativa antes de ingressa
pela via judicial e (iv) o descabimento da condenação em honorários na ação cautelar
" (fl. 471); e
"
quando há oportunidade de deposito na ação de conhecimento
(iii) ambos
os precedentes trazidos na decisão não se amoldam ao caso concreto, ao passo que se
debruçam sobre hipótese diferentes dos autos. Qual seja: quando a cautelar é
desnecessária e que o depósito pode ser feito na ação principal, inclusive sem ônus para o
" (fl. 476).
ente destinatário do tributo
Impugnação às fls. 482/492.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo nobre, deixando de atacar, de maneira específica, o fundamento
lançado no sentido de que a desconstituição das conclusões do aresto recorrido acerca da
possibilidade de ajuizamento da ação cautelar e depósito de valores para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, verifica-se que, na espécie, que o insurgente não realizou o
imprescindível cotejo entre o acórdão local e os argumentos veiculados nas razões do
apelo raro, a fim de demonstrar especificamente a inaplicabilidade do susodito anteparo
sumular.
Em reforço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182/STJ, 5/STJ E 7
/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Core Engenharia e Serviços Ltda. contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, em razão da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50849633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:01
Código de Controle do Documento: 0ab56ebf-f48a-4896-b855-5a40d17854e7

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante impugnou
de forma específica e suficiente os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial; e (ii) analisar se há fundamento para afastar a aplicação da
Súmula 182/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ, que impede o conhecimento do recurso quando ausente impugnação
específica.
4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas 5/STJ, 7/STJ e na ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, tendo a
parte agravante deixado de impugnar especificamente esses fundamentos.
5. Para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, o recurso deve demonstrar que a
tese recursal não exige reexame de fatos e provas, mediante cotejo analítico
com o acórdão recorrido, o que não foi feito no caso.
6. A incidência da Súmula 5/STJ somente pode ser afastada se demonstrado que
a controvérsia não se limita à interpretação de cláusula contratual, mas envolve
questão de direito federal, o que não ocorreu.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial enseja a incidência do disposto no art.
1.021, § 1o, do CPC/2015, bem como da Súmula 182/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AgInt no AREsp n. 2.758.546/CE
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
28/2/2025

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 7/STJ NÃO IMPUGNADA DE FORMA DEVIDA. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial,
porquanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou a
Súmula 7 desta Corte em relação a três das teses suscitadas pelo obreiro, e não
houve impugnação específica a cada uma delas no agravo em recurso especial,
incidindo a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular aduzindo, em
síntese, ter impugnado espec[i]ficamente a incidência da Súmula 7/STJ
aplicada na origem.
3.Entretanto, a impugnação específica não se concretiza com afirmações
genéricas, sem a demonstração da prescindibilidade do reexame de provas
nesta instância extraordinária em relação a cada uma das teses em que houve
a aplicação da Súmula 7/STJ, mediante um cotejo entre os fatos estabelecidos
no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida essas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no AREsp n. 2.480.013/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
30/8/2024

Documento eletrônico VDA50849633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:01
Código de Controle do Documento: 0ab56ebf-f48a-4896-b855-5a40d17854e7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA REPETITIVO. ERRO
GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial em
decorrência da não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial na origem, especificamente em relação à Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por conta disso, consignou-se a incidência,
por analogia, da Súmula 182/STJ.
2. Para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial, a parte
recorrente precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que não
o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois não é admitida a impugnação tardia, com o objetivo de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
5. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
ou então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para
infirmar a incidência da Súmula 7/STJ. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do
enunciado sumular em questão, a parte agravante deve realizar o cotejo entre
o acórdão recorrido e a tese recursal.
7. Em nova análise do agravo interposto vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ no
presente caso.
8. Não se cogita do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida
razoável acerca de qual recurso é cabível contra uma determinada decisão,
uma vez que há previsão legal e robusta jurisprudência sobre a controvérsia.
Portanto, é inequívoca a ocorrência de erro grosseiro.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
7/6/2024

Assim, não houve a efetiva refutação também a esse pilar do decisum
denegatório de admissibilidade da insurgência especial, de sorte que, também por esse
prisma, o agravo em recurso especial não logra conhecimento.
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
Documento eletrônico VDA50849633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:01
Código de Controle do Documento: 0ab56ebf-f48a-4896-b855-5a40d17854e7

e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Logo, de rigor a manutenção do decisório agravado que fez incidir, desse
modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
"
atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
Documento eletrônico VDA50849633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:01
Código de Controle do Documento: 0ab56ebf-f48a-4896-b855-5a40d17854e7

superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50849633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:01
Código de Controle do Documento: 0ab56ebf-f48a-4896-b855-5a40d17854e7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.635 / RJ
Número Registro: 2025/0188325-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01957952420098190001 1957952420098190001 202524503565
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS
VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HELIO ALONSO DE EDUCACAO E CULTURA
OHAEC
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
BRUNO MIGUEL DRUDE - RJ150998
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ORGANIZACAO HELIO ALONSO DE EDUCACAO E CULTURA OHAEC
ADVOGADO : FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
Documento eletrônico VDA51807189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: 29654c6b-534f-4944-a53e-805be36168e3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: 29654c6b-534f-4944-a53e-805be36168e3